Tribunal: STF
Processo: AO 1880
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Agravo regimental. Serviços notariais e de registro. Impugnação a ato do CNJ. Ação ordinária. Decisão monocrática. Incompetência do STF. Competência da Justiça Federal de primeiro grau. Decisão cassada. Agravo prejudicado. Remessa dos autos ao Juízo competente.